Tribunal: TJMT
Processo: 1020842-35.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020842-35.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bem de Família, Levantamento de Valor, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - CPF: 293.160.651-00 (ADVOGADO), MARLUZI MARCONDES METRAN - CPF: 109.188.331-91 (AGRAVANTE), IVAN QUEIROZ FERREIRA - CPF: 146.434.131-15 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE JOSE MARCONDES DOS SANTOS NETO - CPF: 626.894.011-34 (AGRAVADO), JOICE CRISTINA HASSELMANN - CPF: 856.557.321-49 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO BONINI GUEDES - CPF: 030.915.309-30 (ADVOGADO), RODRIGO GAIAO - CPF: 006.354.269-27 (ADVOGADO), RODRIGO GARCIA SALMAZO - CPF: 032.061.039-08 (ADVOGADO), LUANA DA SILVA NADOLNY - CPF: 052.742.079-44 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVANTE(s):

MARLUZI MARCONDES METRAN

AGRAVANTE(s):

IVAN QUEIROZ FERREIRA

AGRAVADO(s):

ESPÓLIO DE JOSÉ MARCONDES DOS SANTOS

NETO

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALVARÁ JUDICIAL –
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE VALORES EXISTENTES EM CONTAS BANCÁRIAS DA PESSOA JURÍDICA DO MICROEMPRESÁRIO INDIVIDUAL FALECIDO – DECISÃO FUNDAMENTADA - OBSERVÂNCIA DE ACÓRDÃO ANTERIOR QUE AUTORIZOU O LEVANTAMENTO DE VALORES EXISTENTES EM CONTAS E APLICAÇÕES DA PESSOA FÍSICA DO FALECIDO -

CNPJ ABERTO APENAS PARA A SIMPLIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA – DÉBITOS DA PESSOA FÍSICA E DA JURÍDICA QUE SE CONFUNDEM – POSSIBILIDADE DE LEVANTAMENTO PARA QUITAÇÃO DOS DÉBITOS UM DO OUTRO – EXISTÊNCIA DE PENHORA DE CRÉDITO JUDICIAL DE TERCEIRO NO ROSTO DO PROCEDIMENTO ORIGINÁRIO – NECESSIDADE DE PRÉVIO EXAME DA PREFERÊNCIA ENTRE OS CRÉDITOS – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

A jurisprudência do STJ já fixou o entendimento de que

a empresa individual é mera ficção jurídica que permite à pessoa natural atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa jurídica, sem que a titularidade implique distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural titular da firma individual, de forma que o empresário individual responde pelas obrigações adquiridas pela pessoa jurídica, e vice-versa.

No entanto, havendo o deferimento de uma penhora no rosto dos autos do
Alvará Judicial
para o pagamento de crédito judicial de terceiro, antes do levantamento de valores encontrados em conta da empresa individual para quitação de dívidas com colaboradores do negócio empresarial do falecido, deve o juízo singular deliberar previamente acerca da preferência entre tais créditos.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(s):

MARLUZI MARCONDES METRAN

AGRAVANTE(s):

IVAN QUEIROZ FERREIRA

AGRAVADO(s):

ESPÓLIO DE JOSÉ MARCONDES DOS SANTOS

NETO

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento por
MARLUZI MARCONDES METRAN
e
IVAN QUEIROZ FERREIRA

contra a decisão singular proferida no pedido de
Alvará Judicial
n.
1035679-06.2021.8.11.0041, que deferiu a expedição de ofícios ao INSS

para informar quem são os dependentes habilitados do
de cujus

JOSÉ MARCONDES DOS SANTOS NETO
e à
Caixa Econômica Federal,
para que

que sejam prestadas informações acerca de eventuais créditos depositados em favor do extinto, a título de PIS e FGTS, com o consequente depósito do eventual crédito na Conta Única do Poder Judiciário e subsequente vinculação ao expediente originário. No entanto, indeferiu o pedido de levantamento de valores existentes em contas bancárias do falecido.

Narram os recorrentes que são pais do falecido requerido, e que por não ter este deixado filhos/descendentes, os agravantes seriam os únicos beneficiários da herança.

Registram que, além de um veículo, o falecido filho deixou valores depositados em conta bancária de sua titularidade, cujo saldo é indispensável para o pagamento de contratos de trabalho que firmou em vida, visto que era proprietário de um jornal de comunicação.

Relatam que, manejado o pedido de alvará para a liberação de tais valores depositados na conta do
de cujus
, a antecipação da tutela requerida foi indeferida pelo juízo singular, motivo pelo qual interpuseram o recurso de Agravo de Instrumento n. 1020847-91.2021.8.11.0000, o qual foi provido por esta Câmara, de modo a autorizar a liberação dos saldos das contas bancárias ou aplicações financeiras do falecido até o limite de R$71.228,63.

Afirmam que, a despeito de a decisão deste tribunal ter sido proferida em abril de 2022, até o presente momento não foi expedido qualquer alvará pelo juízo
a quo
, o qual vem colocando empecilhos já examinados pelo Tribunal.

Aduzem que na última decisão – ora agravada – o juízo de origem indeferiu o pedido de levantamento sob o fundamento de que “
consulta realizada em nome do falecido JOSÉ MARCONDES DOS SANTOS NETO através do

SISBAJUD angariou saldo bancário depositado em contas de sua titularidade de apenas e tão somente R$43,35”
, e que,
“considerando que o acórdão foi expresso em autorizar o levantamento de valores das contas de titularidade do falecido, e não da pessoa jurídica, bem assim que a tentativa de localização de saldo bancário restou frustrada, impossível o cumprimento da determinação exarada diante da insuficiência de saldo”
.

Inconformados, sustentam que a motivação exposta pelo juízo singular na decisão agravada – no sentido de que os valores encontrados não podem ser levantados pois estavam na conta vinculada a pessoa jurídica do
de cujus
, e não em conta da pessoa física – não pode prosperar haja vista que, atualmente, a atividade de empresário pode ser exercida por pessoa natural (empresário individual, empresa individual ou firma individual) ou pessoa jurídica (sociedade empresária).

Asseveram que o exercício da atividade de empresário não cria nova personalidade jurídica, de modo que o seu titular atua em seu próprio nome e por sua conta e risco (é uma única pessoa).

Ponderam que a firma individual é uma ficção jurídica cuja finalidade é possibilitar à pessoa física a prática de atos de comércio, concedendo-lhe apenas um tratamento especial para fins fiscais.

Argumentam que a sua inscrição no CNPJ tem a finalidade única de facilitar sua situação tributária.

Aduzem que, no caso, sendo o
de cujus
o único titular da entidade empresarial, não havendo que se falar em distinção entre pessoa física e jurídica.

Com tais argumentos, pugnam pela concessão de efeito ativo ao recurso a fim de ver determinada a transferência imediata dos valores encontrados na(s) conta(s) da empresa individual do
de cujus
para as contas dos agravantes posto que, acaso não concedida a medida, os agravantes terão que fechar o jornal do falecido – que era a sua única fonte de renda, com a qual também ajudava sua família – e, ainda, dispensar funcionários ante a impossibilidade de pagar os respectivos salários.

O pedido de liminar recursal foi indeferido pela decisão de ID. n. 153670692.

Informações do juízo singular no ID. n. 154171162.

Intimada na condição de terceira interessada, a Sra.
JOICE CRISTINA HASSELMANN
, credora do
de cujus
, em favor de quem deferida uma penhora no rosto dos autos do procedimento originário, manifestou-se no ID. n. 156222686, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Contra o indeferimento da liminar recursal, os recorrentes interpuseram o Agravo Interno de ID. n. 158000152.

Instada a se manifestar no feito, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou, em parecer de ID. n. 159634678, da lavra do í. Drª
Luiz Eduardo Martins Jacob
, pela inexistência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo dos autos consta, os agravantes, genitores e, em tese, os únicos herdeiros do falecido agravado, manejaram na origem pedido de expedição de alvará judicial para o levantamento de possíveis créditos de FGTS e PIS, assim como de possíveis créditos existentes em contas bancárias de titularidade
de cujus
.

Ao receber o procedimento, o juízo de origem
deferiu a expedição de ofícios ao INSS

para informar quem são os dependentes habilitados do
de cujus

JOSÉ MARCONDES DOS SANTOS NETO
e à
Caixa Econômica Federal,
para que fossem prestadas informações acerca de eventuais créditos depositados em favor do extinto, a título de PIS e FGTS, com o consequente depósito do eventual crédito na Conta Única do Poder Judiciário e subsequente vinculação ao expediente originário. No entanto, indeferiu o pedido de levantamento de valores existentes em contas bancárias do falecido.

Inconformados, os requerentes recorreram através do Agravo de Instrumento n. 1020847-91.2021.8.11.0000 para pugnar
pela concessão de tutela recursal antecipada a fim de que fosse imediatamente expedido o alvará judicial dos valores depositados na conta bancária do
de cujus
, ora agravado, com posterior confirmação por ocasião do julgamento definitivo do recurso.

Sustentaram, para tanto,
como pais do falecido, tinham interesse em dar continuidade às atividades do jornal de que ele era proprietário e, para tanto, precisam levantar os valores que estão bloqueados na conta do
de cujus
, decorrentes do lucro da atividade, patrocínios, entre outros, e que devem ser resgatados a fim de que seja possível o pagamento das despesas correntes do negócio e pagamentos dos cinco funcionários/colaboradores, os quais se encontravam com o salário atrasado desde a morte do agravado.

Ao julgar o Agravo de Instrumento n. 1020847-91.2021.8.11.0000, à unanimidade essa C. Câmara deu provimento ao recurso para
“revogar a parte da decisão agravada indeferiu liminarmente pedido de levantamento de valores em contas bancárias do de cujus e, por consequência, determinar a expedição de alvará judicial pelo juízo de origem, para o levantamento até R$71.228,63,
nos saldos das contas bancárias ou aplicações financeiras do falecido
, para o pagamento dos créditos dos colaboradores da empresa do falecido, devendo os autores apresentar nos autos cópias dos respectivos recibos quitação.”

Após a resposta das instituições financeiras, os agravantes postularam, mas o juízo de origem indeferiu o pedido de levantamento dos valores encontrados sob o fundamento de que “
consulta realizada em nome do falecido JOSÉ MARCONDES DOS SANTOS NETO através do

SISBAJUD angariou saldo bancário depositado em contas de sua titularidade de apenas e tão somente R$43,35”
, e que,
“considerando que o acórdão foi expresso em autorizar o
levantamento de valores das contas de titularidade do falecido, e não da pessoa jurídica
, bem assim que a tentativa de localização de saldo bancário restou frustrada, impossível o cumprimento da determinação exarada diante da insuficiência de saldo”
.

Inconformados, interpuseram o presente recurso, reeditando o pleito liberatório pelas razões expostas no relato.

Com efeito, é bem verdade que, ao julgar o Agravo de Instrumento n. 1020847-91.2021.8.11.0000, à unanimidade essa C. Câmara deu provimento ao referido recurso para
“autorizar o levantamento dos valores eventualmente encontradois
nos saldos das contas bancárias ou aplicações financeiras do falecido
, para o pagamento dos créditos dos colaboradores da empresa do falecido, devendo os autores apresentar nos autos cópias dos respectivos recibos quitação.”

Por outro lado, não é de se olvidar que
“A jurisprudência do STJ já fixou o entendimento de que ‘
a empresa individual é mera ficção jurídica que permite à pessoa natural atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa jurídica, sem que a titularidade implique distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural titular da firma individual
’ (REsp 1.355.000/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/10/2016, DJe 10/11/2016) e de que ‘
o empresário individual responde pelas obrigações adquiridas pela pessoa jurídica, de modo que não há distinção entre pessoa física e jurídica, para os fins de direito, inclusive no tange ao patrimônio de ambos’

(AREsp 508.190, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 4/5/2017).”
(AgInt no AREsp n. 1.669.328/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/9/2020, DJe de 1/10/2020)

Assim, a despeito da redação limitativa do aresto proferido no AI n. 1020847-91.2021.8.11.0000, de acordo com a jurisprudência prevalente, tanto os valores encontrados na(s) conta(s) bancária(s) do falecido pessoa física, quanto as encontradas nas contas e aplicações de sua empresa individual poderiam servir para o pagamento de passivos um do outro.

E, segundo os próprios agravantes, o saldo encontrado e bloqueado nas contas/aplicações da empresa individual do
de cujus
foi de R$44.720,44.

O fato, porém, é que conforme se pode depreender do Ofício juntado no ID. n. 96677653 dos autos originários, foi deferida pelo juízo da 10ª Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença n. 0708630-68.2019.8.07.000, a penhora de
R$58.403,31
no rosto dos autos do Procedimento de Alvará Judicial originário, para o pagamento de um crédito judicial em favor de
JOICE CRISTINA HASSELMANN
.

Instada, a referida beneficiária da constrição se opôs à liberação do crédito, afirmando que o seu crédito seria preferencial, porque oriundo de decisão judicial transitada em julgado e exigível desde 11.10.2019, quando o
de cujus
ainda era vivo, totalizando atualmente R$ 44.720,44.

Assim, embora o deferimento da autorização para o levantamento dos valores encontrados na empresa individual do falecido seja, em tese, plenamente possível, mister que o juízo singular delibere sobre possíveis direitos (eventualmente preferenciais) de terceiros, a exemplo crédito da terceira
JOICE CRISTINA HASSELMANN
para, somente depois disso, expedir o

alvará em favor dos recorrentes.

Acaso se considere que o crédito judicial da terceira seja preferencial, este lhe será reservado, podendo o remanescente ser levantado pelos agravantes. Do contrário, sendo o crédito dos recorrentes preferencial, deverá este ser levantado integralmente aos genitores postulantes.

Forte nessas razões,
dou parcial provimento
ao recurso tão somente para reconhecer o direito dos herdeiros agravantes se valerem dos créditos existentes em contas bancárias e aplicações d
o
empresário individual
falecido para a satisfação de
obrigações de sua pessoa física
e vice-versa, devendo, porém, o juízo singular deliberar sobre possíveis direitos (eventualmente preferenciais) de terceiros
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2023